Tribunal: TJSP
Processo: 2278956-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCONFORMISMO.

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO "VW GOL, PLACA 1154, ANO 1997/1998" COMO IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 833, V, DO CPC.

ALEGAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO "VW FUSCA, PLACA CWK 1471" QUE NÃO FOI DEMONSTRADA. EVENTUAL TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCONFORMISMO.

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO "VW GOL, PLACA 1154, ANO 1997/1998" COMO IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 833, V, DO CPC.

ALEGAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO "VW FUSCA, PLACA CWK 1471" QUE NÃO FOI DEMONSTRADA. EVENTUAL TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O DETRAN QUE CONFIGURA MATÉRIA A SER VENTILADA EM EVENTUAL OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

RECURSO DESPROVIDO